Tribunal: TJDFT
Processo: 0703232-23.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0703232-23.2022.8.07.0006 AGRAVANTE: JOSÉ ADILTON SILVEIRA FILHO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ ADILTON SILVEIRA FILHO contra decisão desta Presidência (ID 51224145) que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando o decidido nos ARE 639.228 (Tema 424) e ARE 748.371 (Tema 660), oportunidade em que o STF afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida nos respectivos paradigmas. Sustenta que a discussão trazida nos autos – inviolabilidade das comunicações sem prévia autorização judicial e ilegalidade das provais obtidas por meios ilícitos - ostenta inegável repercussão geral, pois configura tema que extrapola o próprio caso concreto. Alega que estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário e que a matéria se encontra devidamente prequestionada. Junta laudo emitido pelo SIASS com a finalidade de demonstrar que “não tinha condições de saúde (sanidade mental) para entender o caracter dos seus atos, fato este, ignorado pelo Juízo de Primeiro Grau e pelo próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, quando de julgamento da Ação Penal e da Apelação Criminal”. Pugna pela reforma da decisão agravada e pelo provimento do recurso especial. Contrarrazões de ID 53247643. É o relatório. II – O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. Cumpre destacar trecho da trajetória processual. Esta Presidência, em decisão de ID 42486923, inadmitiu o recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo endereçado à Corte Suprema. O STF (ID 51186492) devolveu os autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido nos ARE 639.228 (Tema 424) e ARE 748.371 (Tema 660). As ementas dos representativos são as seguintes: TEMA 424: RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional (ARE 639228 RG, Relator MINISTRO PRESIDENTE, DJe 30/8/2011). TEMA 660: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (ARE 748371, Relator MINISTRO GILMAR MENDES, 1o/8/2013). Passo seguinte, houve a negativa de seguimento do extraordinário (ID 51224145), o que ensejou a interposição do agravo interno. Não obstante, do juízo de confronto entre o presente recurso e os paradigmas dos Temas 424 e 660, ambos da lista de precedentes do STF, constata-se que há nítida dissociação entre as razões articuladas no agravo interno e os fundamentos da decisão agravada, o que expõe a deficiência da fundamentação e inviabiliza o conhecimento do agravo interno. No aspecto, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que “É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF” (ARE 1456309 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, DJe 21/11/2023). III – Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019